Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DOS AVÓS. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, no caso de alimentos avoengos o litisconsórcio passivo é necessário.
2. Apelação Cível conhecida e provida. Nulidade do processo reconhecida. Sentença cassada.